Tribunal: TJBA
Processo: 0528569-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528569-43.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THATIELLE SANTOS DE ARAUJO e outros (3) Advogado(s): ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIO PIRES DA SILVA, DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI, RAFAEL BARROSO FONTELLES APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (3) Advogado(s):DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIO PIRES DA SILVA, DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI, RAFAEL BARROSO FONTELLES, ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO - SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO RÓTULA. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM DESFAVOR DA RECORRIDA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL (TEMA 971/STJ). DANOS MORAIS FIXADOS COM PROPORCIONALIDADE E RACIONALIDADE. SEGUNDO APELO - ITAU UNIBANCO S.A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MERO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO ADESIVO - THATIELLE SANTOS DE ARAÚJO. RESTITUIÇÃO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS, MAJORAÇÃO INCABÍVEL. PRIMEIRO APELO PROVIDO EM PARTE. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. ADEVISO PROVIDO PARCIALMENTE. Tratam-se de Apelação Simultâneas e Recurso Adesivo interpostos por SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO RÓTULA, ITAÚ UNIBANCO S.A./ITAÚ SEGUROS S.A. e THATIELLE SANTOS DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 15ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO, tombada sob nº 0528569-43.2017.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a rescisão do contrato firmado e condenou ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Primeiro apelo interposto SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROJETO RÓTULA. Inicialmente, defiro o pleito de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. O art. 98 do CPC prevê que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Reforçando este entendimento, a jurisprudência do STJ preceitua que a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Os documentos acostados demonstram a hipossuficiência econômica atual (ID's 23153245/23153249). No tocante a impugnação à Gratuidade Judiciária concedida a parte recorrida THATIELLE SANTOS DE ARAUJO não merece reparo. O apelante alegou, mas não comprovou a sua alegação. In casu, o pedido de gratuidade da justiça deve ser atendido, uma vez que comprovou satisfatoriamente a condição de hipossuficiência através dos contracheques de ID23151742. Destarte, conclui-se que as circunstâncias elencadas pelos apelantes relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, notadamente por ser inerente ao ramo de atividade profissional exercido. Nestas condições, impõe-se reconhecer o descumprimento contratual por parte da ré, concernente ao atraso na entrega do imóvel, configurando infração contratual passível de reparação. Destaca-se que é a promitente vendedora quem informa o prazo de duração da obra, sendo que o seu atraso configura manifesto inadimplemento que, inclusive, pode justificar a resolução do negócio jurídico (REsp n. 1.294.101/RJ). Conclui-se pela possibilidade de inversão da cláusula penal com a finalidade de se restabelecer o equilíbrio contratual nos termos do tema 971 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, não merece acolhida a irresignação quanto a impossibilidade de revisão contratual, ante a declarada nulidade das cláusulas 17ª e 19ª, que preceituam sobre a cobrança de encargos tributários e do repasse do valor do IPTU ao comprador por se tratar de obrigações propter rem, ou seja, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. Somente é transferida ao promitente comprador quando este tem a efetiva posse do bem adquirido, mediante a entrega das chaves. Quanto ao dano moral, configurando-se a ilegalidade na conduta da construtora recorrente a parte prejudicada terá direito à indenização, posto que tal ação fere sua esfera íntima. A aquisição de um imóvel envolve planejamento e sacrifícios, tratando-se de negócio permeado por forte carga emocional. O valor fixado a título de danos morais pelo juízo primevo observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. Segundo recurso - ITAÚ UNIBANCO S/A. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. Tem-se que o recorrente atuou como agente financeiro para aquisição do imóvel, oferecendo linha de crédito à construtora Syene para realização dos reparos necessários, sem provas de participação nas questões técnicas relativas à construção, o que não o torna responsável por eventuais atrasos ou vícios de construção. Portanto, acolhe-se a prefacial, reconhecendo a ilegitimidade e declarar a improcedência da demanda em relação a instituição financeira. Recurso Adesivo interposto por THATIELLE SANTOS DE ARAUJO. No tocante ao termo para atualização dos valores restituídos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ). Em caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Sobre a atualização do valor da multa contratual a sentença vergastada delimitou, acertadamente. Majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida no M.M. Juízo a quo e ratificada neste recurso. Concluo por DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DE SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA; CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DE ITAÚ UNIBANCO S.A, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE THATIELLI SANTOS DE ARAUJO, REFORMANDO A SENTENÇA NO TOCANTE A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA AO MONTANTE A SER RESTITUÍDO A PARTIR DA CITAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis e Recurso Adesivo de n. 0528569-43.2017.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador/Ba, apelantes e apelados SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A e THATIELLE SANTOS DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DE SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; DAR PROVIMENTO AO APELO DE ITAÚ UNIBANCO S/A E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE THATIELLI SANTOS DE ARAÚJO, nos termos do voto da relatora. I